Tribunal: TJES
Processo: 0015877-46.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015877-46.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA SILVA DE ALMEIDA
APELADO: ENI NUNES DA SILVA DIAS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015877
-
46
.
201
4
.8.08.00
48

APELANTE:
VERA LUCIA SILVA DE ALMEIDA

APELAD
A:
ENI NUNES DA SILVA DIAS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LUCIA SILVA DE ALMEIDA
em face da sentença de fls. 65/66, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
“
ação ordinária c/c indenização por dano moral
”
ajuizada pela apelante em face de
ENI NUNES DA SILVA DIAS
, julgou parcialmente pedido autoral para condenar a requerida a promover a restituição dos bens retidos. Em relação ao dano moral, o d. Juízo consignou que não restou demonstrado nenhum ato praticado pela ré que prejudicou o direito de personalidade da autora.

Em suas razões de fls. 69/72, aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à reparação pelos danos morais sofridos vez que a requerida não tinha o direito de entrar na moradia alugada, e, ainda, não podia se apropriar dos objetos da locatária, sendo estes necessários para a sobrevivência no dia a dia.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015877
-
46
.
201
4
.8.08.00
48

APELANTE:
VERA LUCIA SILVA DE ALMEIDA

APELAD
A:
ENI NUNES DA SILVA DIAS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VERA LUCIA SILVA DE ALMEIDA
em face da sentença de fls. 65/66, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
“
ação ordinária c/c indenização por dano moral
”
ajuizada pela apelante em face de
ENI NUNES DA SILVA DIAS
, julgou parcialmente pedido autoral para condenar a requerida a promover a restituição dos bens retidos. Em relação ao dano moral, o d. Juízo consignou que não restou demonstrado nenhum ato praticado pela ré que prejudicou o direito de personalidade da autora.

Antes de analisar a
quaestio iuris
submetida a esta Corte Recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pela ora apelante alegando, em suma, que celebrou em dezembro de 2013 contrato verbal de locação com a requerida.

Em meados de janeiro de 2014 saiu de casa para uma consulta psiquiátrica no CAPS, que resultou numa internação de 20 (vinte) dias. Ao sair do hospital, por precisar de ajuda, ficou na casa de sua cunhada.

Aduz que
“ao restabelecer seu estado de saúde, retornou a casa, momento em que a locadora, que também reside no mesmo endereço, permitiu apenas que a requerente pegasse alguns bens materiais, alegando que ela devia 03 meses de aluguel, sendo que os demais bens materiais ficariam retidos dentro de sua casa.”

(...) Na oportunidade as partes fizeram um acordo, em que a requerente pagaria os meses vencidos, a fim de pegar seus bens materiais. Assim, contratou um caminhão para buscar os bens que lá se encontravam retidos pela locadora. Entretanto, quando chegou no imóvel, a requerida, simplesmente, recusou a entregar os bens, e não recebeu os meses em atraso.
(fl. 04)

Diante dos fatos, ajuizou a presente demanda requerendo reaver os bens indevidamente retidos pela requerida, bem como sua condenação pelos danos morais sofridos.

Desta feita, após o regular trâmite processual perante o primeiro grau de jurisdição, inclusive com a oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual foi firmado o entendimento de que não restou demonstrado nenhum ato praticado pela ré que prejudicou o direito de personalidade da autora.

Irresignada, aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à reparação pelos danos morais sofridos vez que a requerida não tinha o direito de entrar na moradia alugada, e, ainda, não podia se apropriar dos objetos da locatária, sendo estes necessários para a sobrevivência no dia a dia.

Pois bem.

Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral
“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
.

Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Ocorre que o dano moral estende seus reflexos a duas esferas distintas, a saber: a esfera subjetiva (o psiquismo) e a esfera objetiva (a reputação, o bom nome, a imagem).

Por tal razão, a dispensa da prova se justifica somente quando se trata de ofensa à esfera subjetiva, entendida como abalo psicológico intenso, capaz de perturbar sobremaneira o indivíduo. Com relação à ofensa à denominada esfera objetiva, faz-se necessário demonstrar de forma inequívoca a situação constrangedora vivenciada pelo ofendido. Ou seja, em suma, o dano extrapatrimonial é o que agride a honra, enxovalha o nome do indivíduo, tira-lhe a boa fama, o coloca em situação de vexame, abalando a credibilidade subjetiva e objetiva do ofendido ou redunda na morte deste.

Perfectível a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de danos morais decorrentes do ilícito praticado, já que a apelante, se viu, de uma hora para outra, após internação psiquiátrica, sem poder adentrar em seu apartamento alugado e também de usufruir de seus pertences pessoais retidos pela apelada no interior do imóvel.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Ensina Maria Helena Diniz, que:

"Realmente, na reparação do dano moral o juiz deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, mas ele agirá sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. Portanto, ao fixar "quantum" da indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação",

E acrescenta:

"A reparação pecuniária do dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto que este, em certos casos, não sofreu nenhuma diminuição, mas dar ao lesado uma compensação, que lhe é devida, pelo que sofreu, amenizando as agruras oriundas do dano não patrimonial".

Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo ao causador do dano, pela ofensa que praticou; outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. Desta forma, o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da autora a título de danos morais, devidamente corrigido a partir deste data, (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015877
-
46
.
201
4
.8.08.00
48

APELANTE:
VERA LUCIA SILVA DE ALMEIDA

APELAD
A:
ENI NUNES DA SILVA DIAS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
–
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL –
ALUGUEIS VENCIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS BENS DA LOCATÁRIA PELA LOCADORA
– DANOS MORAIS EXISTENTES

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Perfectível a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de danos morais decorrentes do ilícito praticado, já que a apelante, se viu, de uma hora para outra, após internação psiquiátrica, sem poder adentrar em seu apartamento alugado e também de usufruir de seus pertences pessoais retidos pela apelada no interior do imóvel.

2.
Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo ao causador do dano, pela ofensa que praticou; outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. Desta forma, o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide.

3.
No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

4
.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.